Tribunal: TJMT
Processo: 0010609-86.2019.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010609-86.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (EMBARGANTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (EMBARGANTE), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015.

Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA em face do acórdão visto no id. 183123155 que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL - Des. Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

O Agravo Interno foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira que, monocraticamente, deu provimento ao presente recurso de Apelação, para fixar os honorários sucumbenciais em favor de Danilo Orsida Pereira de Sousa.

Em suas razões recursais (id. 188702662), o Embargante alega que o acórdão possui omissões e contradições, uma vez que: a)
na fixação da verba honorária, o cálculo do valor econômico obtido foi inadequado, devendo-se considerar o montante de
R$ 1.866.355,37
, com honorários de 5% sobre esse valor, totalizando
R$ 93.317,76; b)
o Estado do Mato Grosso deve arcar integralmente com os honorários em razão da sucumbência exclusiva em relação aos sócios litisconsortes; c) a extinção se deu em razão do pagamento mediante adesão ao programa REFIS, o que não foi adequadamente registrado no acórdão; d) deve ocorrer a aplicação proporcional dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015; e) não houve enfrentamento expresso dos artigos suscitados quando do julgamento do Recurso de Apelação.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para sanar as omissões e obscuridades apontadas.

O Embargado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (id. 189754162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA em face do acórdão visto no id. 183123155 que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL - Des. Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

Tratava-se de insurgência contra a sentença que extinguiu a execução fiscal e deixou de condenar o Estado em honorários sucumbenciais, cujo provimento monocrático do Recurso de Apelação fixou
os honorários sucumbenciais em favor de
Danilo Orsida Pereira de Sousa
, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, observando-se, contudo, a regra de redução pela metade, contida no §4º, do art. 90, do CPC.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“
Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP) [...]

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)
”.

“
Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo
”.

Pois bem. No caso em apreço
o acórdão embargado examinou detalhadamente as questões levantadas nas contrarrazões do Agravo Interno, ora repetidas nestes Embargos de Declaração, concernente ao argumento de que o Estado
deve arcar integralmente com os honorários em razão da sucumbência exclusiva em relação aos sócios litisconsortes, de que a extinção se deu em razão do pagamento mediante adesão ao programa REFIS e de que deve ocorrer a aplicação proporcional dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015.

De fato, o entendimento firmado no acórdão, registrado no voto vencedor do Des. Luiz Carlos da Costa, consignou que “
incabível nova condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, visto que já houve condenação da Fazenda Pública na decisão prolatada em 13 de setembro de 2021, a qual arbitrou honorários advocatícios em “
5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução operada na execução com a exclusão da cobrança baseada no ICMS estimativa
” (Id. 155138703 – fls. 26).”

O
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reanalisar a matéria
implicariam em rediscussão do objeto do Recurso de Apelação, o que é vedado em sede de declaratórios
(art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido, inclusive, é consonante o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (..) 5. A real pretensão da parte embargante é a reapreciação do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se admite embargos de declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º; 1.022; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

(N.U 1008138-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, cumpre destacar que os dispositivos legais pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão.

Diante do exposto, REJEITO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024